Tribunal: TJDFT
Processo: 0707906-70.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFLITO ENTRE VIZINHAS. HISTÓRICO DE ANIMOSIDADE E ALTERCAÇÕES MÚTUAS. ATO ILÍCITO CAUSADOR DE DANOS MORAIS NÃO CONSTATADO. RETRATAÇÃO PÚBLICA INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e retratação pública apresentados na petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se as ofensas verbais supostamente dirigidas contra a apelante configuram ato ilícito apto a gerar indenização por danos morais e dever de retratação pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os registros audiovisuais juntados aos autos são curtos, descontextualizados e não captam a íntegra da discussão entre as partes, o que prejudica a análise da proporcionalidade das respectivas ações e reações. Não é possível identificar precisamente as pessoas que presenciaram o ocorrido, a ponto de definir a repercussão da situação relatada. O boletim de ocorrência policial lavrado na data do fato, desacompanhado de outros elementos, constitui documento com declarações unilaterais, sem valor probatório suficiente.
4. As cópias de processos judiciais e registros de ocorrências policiais anteriores, bem como os vídeos que acompanham a peça de defesa, demonstram o histórico de animosidade e altercações mútuas entre as litigantes. O fato narrado pela apelante, desse modo, se insere entre os conflitos próprios do convívio social em vizinhança. A imposição de indenização ou de retratação pública, nesse cenário, seria desnecessária e contraproducente, pois não contribuiria para a pacificação social, finalidade última da jurisdição.
5. Por não se constatar a presença dos pressupostos da responsabilidade civil, notadamente o ato ilícito causador de lesão a atributos da personalidade (art. 5o, X, da CF e o art. 12 do CC), os pedidos de compensação por danos morais e de retratação pública não devem ser acolhidos.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.